Tribunal: TJDFT
Processo: 0002346-36.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DO MPDFT. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA NO SENTIDO DE QUE NÃO TEME O FILHO E DE QUE NÃO SE SENTIU AMEAÇADA PELOS SEUS DIZERES. TEMOR DE MAL INJUSTO E GRAVE NÃO EVIDENCIADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Impõe-se a absolvição quando a narrativa da vítima não se mostra suficiente para a caracterização da materialidade e da autoria do crime de ameaça, mormente quando ela relata em juízo que não se sentiu intimidada pelas palavras do filho e que não o teme. 2. Recurso conhecido e desprovido.